Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. impugnação. acolhimento parcial. honorários advocatícios em favor do impugnante. stj. fazenda pública. extensão da jurisprudência. AGRAVO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente, são devidos os honorários advocatícios apenas em favor do impugnante. Ressalta-se que aquela Corte Superior também entende pela extensão dessa jurisprudência em favor da Fazenda Pública (REsp 1737801/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 23/11/2018) e (AgInt no AREsp 1697937/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).
2. AGRAVO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO.